Tribunal: TJES
Processo: 0010110-56.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010110-56.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA RIZZO EIRELI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da sócia, com a consequente desconstituição da penhora e da indisponibilidade de seus bens. Os embargantes alegam omissão quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), contradição ao se reconhecer a ilegitimidade de parte sem invalidar o título executivo e obscuridade sobre o suposto caráter confiscatório das multas fiscais aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à validade da CDA; (ii) identificar eventual contradição interna entre a exclusão da sócia do polo passivo e a manutenção da validade da CDA; (iii) apurar se há obscuridade na fundamentação quanto à alegação de caráter confiscatório da multa fiscal aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento apreciou expressamente a validade da CDA, destacando que o título contém os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, como o nome do devedor, corresponsáveis, valor da dívida, origem e fundamento legal, afastando-se a alegação de nulidade.

Não há contradição interna no acórdão, pois a exclusão de uma das corresponsáveis do polo passivo, por ausência de legitimidade, não implica, por si só, a invalidade da CDA em relação aos demais devedores.

A alegação de obscuridade quanto ao caráter confiscatório da multa foi também enfrentada, sendo reafirmada a validade da penalidade de 40% com base na legalidade (Lei Estadual nº 7.000/2001) e na jurisprudência do STF, segundo a qual somente multas superiores a 100% do tributo configuram confisco.

Os embargos, na realidade, visam ao reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A simples discordância com a fundamentação adotada no acórdão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A validade da CDA é preservada quando atendidos os requisitos legais do CTN e da Lei nº 6.830/80, ainda que parte do polo passivo seja excluída por ilegitimidade.

A multa fiscal de 40% sobre o tributo devido não possui caráter confiscatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, art. 75, § 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.02.2014, DJe 31.03.2014; TJES, AI 024189014616, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.06.2019; TJES, AI 024199015793, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
EUCLYDES ANNIBAL RIZZO
e outros

contra o acórdão id. 8710239,
de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para
“reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente Jacoma Frigini Rizzo, com consequente desconstituição da penhora e indisponibilidade de seus bens”
, sendo parte embargada o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id 9086276), o Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos vícios de omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, sob os seguintes argumentos:
(i)

“a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não preenche todos os requisitos legais necessários para a sua validade”
;
(ii)
“é notória a contradição presente na decisão ao acolher a ilegitimidade passiva da sócia Jacoma Frigini Rizzo, mas não desenvolver argumentação jurídica sobre a nulidade da CDA
”;
(iii)

“há, ainda, a necessidade de esclarecer pontos obscuros relacionados à aplicação das multas fiscais, que, segundo o embargante, possuem caráter confiscatório”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, lado outro,

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo com as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas no acórdão e que afastaram a nulidade do auto de infração e da CDA não consubstanciam vício passível de correção pelos aclaratórios.

Com efeito, houve expressa manifestação acerca das exigências legais preconizadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, com destaque para o fato de constar na CDA exequenda o nome do devedor e dos corresponsáveis pelo crédito tributário.

Vale conferir:

“Lado outro, no que se refere à alegação de nulidade do auto de infração e da CDA n° 03225/2011, melhor sorte não assiste â recorrente.

Como cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, com o seguinte teor:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;IV - a data em que foi inscrita;V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

In casu
, ao contrário do que alegado, consta da CDA exequenda o nome do devedor e dos corresponsáveis pelo crédito tributário, não havendo que se falar em nulidade do título (Id. 6789672).”

Outrossim, a alegação do Embargante de que teria havido obscuridade quanto ao caráter confiscatório das multas fiscais não merece vicejar, uma vez que sobre tal questão houve expressa manifestação do órgão julgador, confirmando-se, ao final, a sentença também neste particular,
in litteris
:

“
Não se sustenta, também, o argumento de que a multa aplicada teria caráter confiscatório
, uma vez que o Fisco Estadual, ao aplicar a multa de 40% sobre a obrigação principal, pautou-se estritamente no princípio da legalidade, em consonância com a penalidade prevista no inciso II do §8° do art. 75 da Lei Estadual n° 7000/2001, bem como com o entendimento da Suprema Corte, segundo a qual possuirão caráter confiscatório apenas as multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF. 2) Especificamente quando os parâmetros objetivos para que se possa considerar a multa como confiscatória, consoante o STJ, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3) Tendo em vista que a multa pelo descumprimento da obrigação acessória corresponde a percentual superior a 400% do tributo devido, verifica-se o caráter confiscatório da penalidade imposta. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014616, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4)
O princípio da vedação ao confisco é aplicável à imposição de multas, funcionando o valor da obrigação principal como limitador da norma sancionatória, verificando-se a abusividade nas multas fixadas acima do montante de 100% do tributo devido
, o que, entretanto, não se observa na hipótese. Precedentes do STF. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015793, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)”

Inexistem, portanto, os vícios de omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, uma vez que tanto a questão acerca da validade da certidão de dívida ativa (CDA) quanto da multa aplicada foram devidamente apreciadas por este órgão julgador, não sendo a via dos embargos de declaração apropriada para o reexame do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)